Tribunal: TJDFT
Processo: 0702625-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. RECEBIMENTO. BOA-FÉ. SUSPENSÃO. TEMA 1.009. INAPLICÁVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2 – Não será suspenso processo que não discutiu diretamente a restituição de valores em decorrência de erro da Administração Pública, conforme prevê o Tema 1.009 do STJ.
3- O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.
4- A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5- Embargos de declaração rejeitados.